Tribunal: STF
Processo: RHC 213707
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 721.417/RJ – eDOC 15):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS POSTOS EM HABEAS CORPUS JÁ DECIDIDO POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. 2. Agravo regimental a que se nega provimento 



    À vista dos argumentos acima, pugna pela cassação da decisão do juízo da execução, concedendo-se a ordem, de ofício, para deferir o pleito de trabalho extramuros ao apenado, tendo em vista que se encontra no regime semiaberto e já cumpriu os requisitos objetivo (em 25.10.2019) e subjetivos. Subsidiariamente, pede a concessão da ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro aprecie o mérito do habeas corpus originário.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Quinta Turma do STJ desproveu o agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 721.417/RJ por se tratar de reiteração de impetração já analisada. 



     Assim, considerando que o ato coator não enfrentou o mérito do writ, não cabe ao Supremo decidir, nestes autos, acerca da suposta ilegalidade da decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido do benefício de trabalho extramuros.



    Calha enfatizar que esta Suprema Corte não detém competência para revisar, em recurso ordinário constitucional, diretamente, ato jurisdicional emanado pelo Juízo de primeira instância:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.  (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente